Tribunal: TJDFT
Processo: 0737210-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. CARÁTER ELETIVO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PREPONDERÂNCIA DA CARACTERÍSTICA FUNCIONAL SOBRE A ESTÉTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou de resultado útil do processo.
2. Correta a decisão que indefere a antecipação dos efeitos da tutela quando não demonstrada de plano a preponderância da característica funcional do procedimento sobre a estética relativamente a cirurgia plástica pós-bariátrica, questão que demanda ser analisada depois de garantido o contraditório e eventual incursionamento na fase de dilação probatória.
3. Na hipótese, o procedimento postulado pela agravante em sede liminar aparenta se revestir de caráter eletivo, ou seja, do cotejo ainda que raso dos elementos probatórios disponibilizados pela parte autora junto à petição inicial não restou demonstrada a premência na realização do procedimento, o que depõe contra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reclamado para fins de concessão da respectiva tutela provisória (art. 300 do CPC).
4. Agravo de Instrumento desprovido.